Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002446-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), FABRICIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 025.190.261-70 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (AGRAVADO), JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.452.714/0001-88 (AGRAVADO), ANTONIO ROBERTO GOSMAN - CPF: 688.516.698-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO - CPF: 016.884.881-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JCWINVEST REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - CNPJ: 36.452.714.0001-88 (AGRAVADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PEDIDO DE PENHORA SISBAJUD E/OU RENAJUD –
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – CONTRAÇÃO DE CONSÓRCIO – MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA PELA CONTRATANTE - PARTE AUTORA INDUZIDA A ERRO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. A
pesar de o instrumento contratual ser claro quanto à natureza do pacto, o comportamento da autora antes e também depois da contratação também indica que não era essa a modalidade de contratação pretendida, sendo factível, pois, a assertiva de indução da consumidora a erro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRÍCIA ALMEIDA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1001170-79.2020.8.11.0107), ajuizada pela agravante contra COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e JCWINVEST REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que as rés/agravadas fosse impedidas de incluir os dados pessoais da recorrente em cadastros de proteção ao crédito, ou de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato celebrado pelas partes, pois, na visão do MM. Juiz, não está demonstrada a probabilidade do direito alegado, notadamente porque “
o contrato ajustado
(...)
não apresenta ilegalidades
”, e, “
não obstante as afirmações da parte autora de que lhe foi garantido tratar-se de contrato de autofinanciamento, depreende-se do instrumento
(...)
que foi ajustado contrato de consórcio, o qual é regido por normas próprias e difere da modalidade contratual de financiamento, na qual há liberação de crédito no início da celebração do ajuste
”, não se constatar, de pronto, a “
verossimilhança do direito
(...)
, eis que o instrumento contratual ora em discussão prevê de forma expressa e clara as cláusulas relativas à participação de grupo de consórcio
” (cf. Id. no 76232969).

A agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão à falta de fundamentação, dizendo que o juiz não enfrentou todos os argumentos deduzidos na petição inicial, especialmente o de existência de “
propaganda enganosa
(que)
ocasionou vício da vontade da consumidora
”, que “
sempre deixou claro
(...)
que não teria interesse em aderir a qualquer tipo de plano que fosse diferente do financiamento
”, mas acabou iludida pelas rés/agravadas, que, inclusive, informaram que “
havia sido aprovado seu financiamento
” antes da assinatura do instrumento contratual (cf. Id. no 76232967 - pág. 8/10).

No mais, discorre sobre a cabível aplicação do CDC à espécie e afirma que as rés/agravadas tiveram contra si deduzidas “
inúmeras demandas judiciais distribuídas por todo o país
”, e que todas “
relatam o mesmo
‘modus operandi’
realizado por seus funcionários em face dos consumidores, com intento único e exclusivo de vender consórcio anunciado como financiamento
”, daí a probabilidade do direito à declaração de nulidade, bem como a clara presença do perigo da demora, este caracterizado pela possibilidade de negativação por inadimplemento (cf. Id. no 76232967 - pág. 10/17).

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja imediatamente deferido o pedido de antecipação da tutela para “
suspender o pagamento das parcelas constantes no contrato, até que seja dirimida matéria em juízo
”, bem como para que as rés sejam proibidas de “
efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial
(ou)
quaisquer restrições em nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito
” (cf. Id. no 76232967 - pág. 17/18).

A decisão vinculada ao Id. no 77574990 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 87825967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“
Analisando os documentos acostados à inicial, em juízo de cognição sumária, verifico que
não restou demonstrada a probabilidade do direito da parte requerente
, uma vez que, “prima facie”,
o contrato ajustado com a parte requerida não apresenta ilegalidades.
Não obstante as afirmações da parte autora de que lhe foi garantido tratar-se de contrato de autofinanciamento,
depreende-se do instrumento de Id 46249975 que foi ajustado contrato de consórcio
, o qual é regido por normas próprias e difere da modalidade contratual de financiamento, na qual há liberação de crédito no início da celebração do ajuste.

Assim, não é possível concluir pela verossimilhança do direito aventado pela parte requerente, eis que
o instrumento contratual ora em discussão prevê de forma expressa e clara as cláusulas relativas à participação de grupo de consórcio
.

Ademais, eventual comprovação de vícios de consentimento, exigem ampla dilação probatória.

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial” (cf. Id. no 76232969 - pág. 3/4 –
grifei
e
destaquei
).

A insurgência recursal reedita a assertiva de que a autora/agravante/consumidora fora induzida a erro pelos empregados da segunda ré/agravada (JCW Invest), sendo esta representante da primeira agravada no Município de Lucas do Rio Verde/MT, pois, em conversas travadas via “WhatsApp”, embora tenha sempre deixado muito claro que não tinha mínimo interesse na celebração de contrato de consórcio, eis que preferida modalidade de autofinanciamento, acabou sendo levada a contratar pela atuação enganosa daqueles agentes.

Como bem anotado pela r. decisão agravada, a “
comprovação de vício de consentimento exige dilação probatória
”, conquanto, como se sabe, o art. 300 do CPC não exija certeza absoluta e quase divina sobre o alegado, antes, pelo contrário, condiciona o deferimento do pedido antecipatório à demonstração da
probabilidade
do direito alegado, e, no caso, “
data venia
”, admito que houve o preenchimento satisfatório desse requisito.

É que, apesar de o instrumento contratual realmente prever muito claramente tratar-se de contrato de consórcio, com igual nível de clareza se constata que essa não era a intenção da autora (cf. Ids. nos 46249970, 46249971 e 46249973 dos autos de origem).

Cite-se, e.g., que, em 13/10/2020, a agravante perguntou à empregada da segunda ré/agravante, “
Mas é consórcio ou financiamento?
”, sendo respondida que “
depois de aprovado, a central irá ligar para a senhora para falar qual a condição foi aprovada para a Sra., se foi autofinanciamento ou consórcio
” (cf. Id. no 46249970 - pág. 2/3 dos autos de origem).

Depois, em 28/10/2020, a autora perguntou quais os documentos necessários, e reafirmou que, “
se liberar financiamento, vou fazer, se for consórcio, não
”; dois dias depois, na manhã do dia 30/10/2020, a empregada informou que recebera “
um e-mail aqui que diz que a Sra. Foi aprovada para o autofinanciamento
” (cf. Id. no 46249970 - pág. 5 e 8 dos autos de origem).

No mesmo dia foram assinados instrumentos contratuais, mas alusivos à modalidade de consórcio, e não à de financiamento, conforme desejo expressamente manifestado de modo reiterado pela agravante.

Pouco depois da celebração do contrato, especificamente em 03/11/2020, a autora se deu conta do engodo e prontamente manifestou insatisfação; disse que “
a moça já me ligou
(e)
confirmei tudo, mesmo sendo informações erradas,
(pois)
ela falou em consórcio
” (cf. Id. no 46249970 - pág. 9 dos autos de origem).

A partir de então, há várias mensagens em que a autora se queixa da situação, cabendo destacar o diálogo virtual do dia 30/10/2020, onde a autora disse que “
no sorteio não fui contemplada, mas segundo vcs não era consórcio, era financiamento
”, e, depois, concluiu tratar-se de “
mais um golpe
” (cf. Id. no 46249970 - pág. 12 dos autos de origem).

Assim, apesar de o instrumento contratual ser claro quanto à natureza do pacto, o comportamento da autora antes e também depois da contratação também indica que não era essa a modalidade de contratação pretendida, sendo factível, pois, a assertiva de indução da consumidora a erro.

Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso
, para determinar às rés/agravadas que se abstenham de efetuar cobranças referentes ao contrato celebrado pelas partes, inclusive por mensagens via “WhatsApp”, e, especialmente, de inscrever dos dados da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022